Tribunal: TJSP
Processo: 2084444-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO PARA CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA POR EQUIADADE, EM DECORRÊNCIA DO ACOLHIMENTO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO – CABIMENTO – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR IRRISÓRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.